Tribunal: TJDFT
Processo: 0014933-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014933-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aduz o SINDIRETA/DF na petição de ID 61618286 que os documentos juntados pelo Distrito Federal sob o ID 61019305 não comprovam o efetivo pagamento do requisitório. Intime-se o Distrito Federal para que junte o devido comprovante. Brasília, 19 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR